Tribunal: STF
Processo: Rcl 60488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo E-ED-RR-788-44.2011.5.01.0044), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    [...]



    O caso em apreço encontra-se em fase de execução, após transitado em julgado o agravo de petição. Assim, cabível a presente reclamação que objetiva restabelecer a autoridade do decidido por essa Corte Suprema na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR; independentemente ‘incluindo processos na fase executória.’”



    Requer, ao final, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF“ (eDoc. 1, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 21/06/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018.



    Observo que, originariamente, a controvérsia dos autos gira em torno “da exclusão do adicional de periculosidade, adicional de trabalho noturno e do adicional HRA da base de cálculo do complemento da RMNR e sejam deferidas as diferenças daí decorrentes, desde a implantação do PCAC de 2007” (eDoc. 4, fl. 3), tema diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Em 19/08/2015, a Terceira Turma do TST deu provimento ao recurso de revista da parte ora beneficiária, nos termos da ementa transcrita (eDoc. 3, fls. 1-4):



    “RECURSO DE REVISTA. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). INTERPRETAÇÃO DE NORMA COLETIVA. VERBAS DEDUTÍVEIS PARA O CÁLCULO DO COMPLEMENTO DE RMNR. ADICIONAIS. CONFRONTO DO CRITÉRIO CONSTITUCIONAL DE PRESTÍGIO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRABALHISTA COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO IMPÉRIO DA CONSTITUIÇÃO E DAS LEIS IMPERATIVAS DA REPÚBLICA E TAMBÉM DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ANTIDISCRIMINATÓRIO. LIMITES À ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA.” 



    A Petrobrás e Sérgio Campinho Torres (parte beneficiária) opuseram embargos de declaração. Em 11/11/2015, os embargos de Sérgio foram providos parcialmente para sanar omissão quanto aos termos da condenação, bem como para sanar erro material. Já os embargos da parte reclamante foram desprovidos (consulta ao sítio do TST).



    Seguiu-se a oposição de embargos, com fundamento no art. 894, II, da CLT, à Subseção Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST (eDoc. 3), que foram admitidos. 



    Na sequência, em 23/6/2016, o Ministro Relator do Processo TST-E-ED-RR-788-44.2011.5.01.0044 proferiu o seguinte despacho:



    “O Julgamento do presente feito fica suspenso até sobrevir decisão no processo IUJ-23507-77.2014.5.00.0000, afeto ao Tribunal Pleno desta Corte (art. 156 do RITST), que trata da controvérsia a respeito da ‘PETROBRÁS. COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR. BASE DE CÁLCULO. NORMA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO’” 



     



    Posteriormente, em 1º/6/2023, foi indeferido pedido de suspensão formulado pela parte reclamante por meio da Petição 282581/2023 (eDoc. 8), em despacho, apontado como ato reclamado, do qual constou:



    “Indefiro a suspensão no momento. O pedido de suspensão será analisado ao exame do recurso de embargos.”



    Veja que, do que assentado no ato reclamado, não é possível extrair qualquer violação ao que decidido pela CORTE no paradigma apontado como violado, PET 7.755. Aliás, sequer é possível verificar determinação de continuidade de julgamento dos autos, frise-se, que se encontravam, até então, sobrestado para aguardar julgamento do Processo IUJ-23507-77.2014.5.00.0000, afetado, por sua vez, ao Plenário do TST.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente